Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. ARTIGO 292, INC. II, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O valor da causa deve observar o proveito econômico almejado, e em se tratando de Ação Anulatória de Débito Fiscal, ele deve corresponder a quantia apontada nos autos de lançamentos que se objetiva anular. (art. 292, II, CPC).

2. Na acepção da causa em exame, o pedido de cancelamento do auto de infração objeto da demanda significa o mesmo que sua invalidação ou rescisão, conforme indicou o legislador no inciso II do art. 292 do CPC. (Acórdão 1720988, 07125353020198070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023)

3. Recurso conhecido e não provido.